Tribunal: TJMT
Processo: 0001286-12.2020.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001286-12.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO DHIOVANI CHARAVA - CPF: 054.077.841-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO DHIOVANI CHARAVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – SÚMULA 439 STJ – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar do exame criminológico, conquanto constitua um dos principais subsídios à análise do mérito pessoal do condenado para a progressão de regime, não vincular o julgador, pertinente a sua realização quando o magistrado entender conveniente, para assim formar a sua convicção acerca do preenchimento do requisito subjetivo para a benesse com base em todos os elementos coligidos aos autos da execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0001286-12.2020.8.11.0040

AGRAVANTE: PAULO DHIOVANI CHARAVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de PAULO DHIOVANI CHARAVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos de Executivo de Pena nº 0002386-70.2018.8.11.0040, que indeferiu o pleito pela progressão de regime prisional, em razão do atestado do Diretor do estabelecimento prisional informando que o recorrente não apresenta comportamento irregular desde a data de 18/11/2018, bem como pelo fato do mesmo ter cometido novo delito (Auto de Prisão em Flagrante Delito Código 202963) no dia 18/11/2019, o que o sujeitou à regressão de regime (Id. 37371972).

Em razões de agravo, a defesa sustenta que o agravante preencheu o requisito objetivo necessário a progressão de regime na data de 03/11/2019, razão pela qual pugna pela imediata progressão de regime em favor do apenado. Assevera, ainda, que não há previsão legal para a realização de três exames criminológicos consecutivos pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como pela impossibilidade da realização do referido exame por psicóloga da unidade prisional em que o agravante se encontra custodiado (Id. 37368998).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do agravo, pois o instituto da progressão de regime não possui o cumprimento de lapso temporal como requisito único à progressão (requisito objetivo), salientando que a decisão ora objurgada se baseou também em certidão expedida pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso, o qual destacou que o agravante possui comportamento irregular desde o dia 18/11/2018, até a presente data (Id. 37371955).

Em juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão ora combatida (Id. 37371956).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo des
provimento
do recurso (Id. 39675495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO DHIOVANI CHARAVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de PAULO DHIOVANI CHARAVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos de Executivo de Pena nº 0002386-70.2018.8.11.0040, que indeferiu o pleito pela progressão de regime prisional, em razão do atestado de comportamento carcerário emitido pelo do Diretor do estabelecimento prisional informando que o recorrente não apresenta comportamento regular desde a data de 18/11/2018, bem como pelo fato do mesmo ter cometido novos delitos (Auto de Prisão em Flagrante Delito Código 202963) no dia 18/11/2019, o que o sujeitou, inclusive, à regressão de regime (Id. 37371972).

Em razões de agravo, a defesa sustenta que o agravante preencheu o requisito objetivo necessário a progressão de regime na data de 03/11/2019. Assevera, ainda, que não há previsão legal para a realização de três exames criminológicos consecutivos pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como pela impossibilidade da realização do referido exame por psicóloga da unidade prisional em que o agravante se encontra custodiado (Id. 37368998).

Da leitura dos autos, verifica-se que, em despacho proferido na data de 18 de dezembro de 2019, a magistrada de primeiro grau reconheceu a impossibilidade de realização dos exames criminológicos, conforme informado pela psicóloga do Cadeia Pública de Sorriso, determinando, por conseguinte, a elaboração por duas psicólogas do Fórum daquela Comarca (Id. 37371953 e 37371954), o que afasta a suposta ilegalidade apontada pela defesa.

Importante consignar que o próprio o Ministério Público, em contrarrazões de agravo, destacou que a decisão ora objurgada se baseou também em
certidão expedida pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso, o qual apontou que o agravante possui comportamento irregular desde o dia 18/11/2018 até a presente data
, motivo pelo qual entende ser imprescindível a realização de exame criminológico para uma melhor análise da concessão ou não da progressão para o regime semiaberto (Id. 37371973).

Não bastasse isso, após progredir para o regime semiaberto no dia 23/07/2018, conforme Termo de Audiência Admonitória (Id. 37371965), o agravante foi
preso em flagrante na data de 18/11/2018 pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CP), posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03) e posse de entorpecente para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/06) (Id. 37371970)
, o que aponta uma maior necessidade de se realizar um exame criminológico antes da concessão de eventual nova progressão de regime.

Consta, ainda, que o mandado de prisão preventiva fora cumprido na data de 03/05/2019 (Id. 37371971).

Pois bem.

É certo que o Juízo da Execução Penal poderá dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção, dentre os quais o atestado de comportamento carcerário, são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.

Nesse sentido:

“Cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime e verificado, com base em Atestado de Bom Comportamento Carcerário, que os fins da pena vêm sendo atendidos (reprovação, prevenção e ressocialização), mostra-se legítimo promover o retorno do apenado ao convívio social, sem necessidade, portanto, de sua prévia submissão a Exame Criminológico”
(TJMT, AG 0002738-06.2018.8.11.0015).

Todavia, verifica-se do presente feito que o agravante, tão logo progrediu para o regime semiaberto no dia 23/07/2018, voltou a praticar novos delitos, conforme auto de prisão em flagrante datado de 18/11/2018.

Tal fato, por si só, justifica a imprescindibilidade da realização da novo exame criminológico e, como bem apontado pelo Juízo da Execução
“a necessidade da realização de exame criminológico deixou de ser uma imposição legal, obrigatória para todos os casos, para ser uma diligência a serviço do juiz, sempre que este entendê-lo necessário para a constatação da ausência de periculosidade do reeducando para ser inserido em regime mais brando, sendo, ainda, tal exame de fundamental importância para a aferição da capacidade do reeducando de voltar ao convívio em sociedade”
(Id.a 37371972
).

Ademais, dispõe a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça:

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020